Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EXARADA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ATO NÃO QUALIFICÁVEL COMO CONSTRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Descabe a instauração de embargos de terceiro pelo ocupante ou possuidor para desconstituir ordem de desocupação de imóvel, porque tal ato judicial não se qualifica como “constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua” (art. 674, do CPC). Precedente.
2. Apelação não provida.